Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712133-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA RECORRIDA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de outras diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor, para se permitir a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, ao argumento de que a consulta via INFOJUD deve ser medida excepcional, a ser concedida quando frustradas as diligências extrajudiciais realizadas pelo credor, o que não teria ocorrido no presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. No ID 38319307, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Frederico Chaves Tajra, OAB/DF 25.406 (ID 37572359). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o recorrente não apontou os dispositivos legais supostamente malferidos. Já decidiu o STJ que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/8/2022. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o especial não mereceria subir, pois restou assentado no acórdão hostilizado que “Registre-se que a demanda se arrasta desde 2016 e até o momento o credor apenas conseguiu receber parte ínfima da dívida, através das pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Sisbajud. Evidencia-se, portanto, a possibilidade de se deferir o pedido de consulta ao InfoJud” (ID 36662400). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/3/2022). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (REsp 1827340/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido: REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 12/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AgInt no AREsp 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/8/2022. Por fim, indefiro o pedido de ID 38319307, tendo em vista que o advogado da recorrida, instado a regularizar a representação processual (ID 37632381), juntou aos autos procuração de outra empresa alheia ao presente processo (ID 38320361). E, mesmo que assim não fosse, seria forçoso indeferir o pleito, tendo em vista que a recorrida possui convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027